Tribunal: TJMT
Processo: 1010436-91.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010436-91.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Remuneração Mínima]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), SILVANDO ANTONIO FILHO - CPF: 322.744.916-15 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO ALTERNATIVO - CONCESSÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO - DEFERIMENTO - RECURSO ACOLHIDO.

“A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao
final
,
nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento. (AI 166940/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Silvando Antonio Filho
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão do Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT na Ação Declaratória c/c pedido de Cobrança de Valores Pretéritos, indeferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Sustenta o embargante que não tem momentaneamente condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo e que a maior parte dos seus rendimentos estão comprometidos com uma operação cirúrgica do seu primogênito.

Afirma que a decisão é omissa porque não analisou o pedido alternativo de recolhimento das custas ao final do processo, o que foi pleiteado nos moldes do provimento 18/2012 da CGJ.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para o fim sanar a omissão no pedido alternativo para que possa recolher as custas e despesas processuais ao final do processo.

Apresentadas contrarrazões pelo embargado que pugnou pela rejeição dos aclaratórios (Id. 3654315).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Silvando Antonio Filho
contra decisão proferida no recurso de agravo de instrumento que manteve a decisão do Juiz da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá-MT na Ação Declaratória c/c pedido de Cobrança de Valores Pretéritos, indeferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita em seu favor.

Sustenta o embargante, em suas razões recursais que momentaneamente não tem condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, de modo que requer os benefícios da justiça gratuita para recolher as custas e despesas processuais ao final do processo, pedido esse alternativo que não foi analisado no recurso de agravo de instrumento.

O recurso comporta provimento, consoante passo a decidir.

Na hipótese, denota-se dos autos, o recorrente não demonstrou a impossibilidade do recolhimento das custas judiciais, mas, tão somente, a dificuldade de forma momentânea para suportar o imediato recolhimento integral das custas processuais exigidas.

O magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito da gratuidade de justiça, por entender que o embargante por meio dos seus proventos mensais - R$ 19.296,02, em consulta realizada no portal da transparência, é incabível a concessão da AJG por ele postulada.

De acordo com o
Ofício-Circular nº 28/2019-PRES, datado em 17 de Abril de 2019, redigido pelo Presidente do Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Senhor Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha
, recomenda-se que o (a) juiz (a)
“por meio de sua assessoria, atente-se à importância da conferência minuciosa da arrecadação das guias no PJe. Esta ação é de extrema relevância para otimização e minoração no impacto da arrecadação do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

A Constituição Federal (Art. 5º, LXXIV), incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, assegurando que o cidadão não encontre, na impossibilidade financeira, óbice a valer-se de outro direito constitucional, o de livre acesso ao Poder Judiciário (Art. 5º, XXXV). A Constituição, que não institucionalizou a indiscriminada isenção de pagamento dos serviços judiciários, apenas transfere à sociedade, em verdadeiro custeio público, o ônus daquela impossibilidade financeira, ainda que momentânea.

A presunção de veracidade da declaração do Requerente do benefício, entretanto, não afasta o dever de ofício do Magistrado de, estando convencido de que a declaração não é compatível com outras declarações do postulante, como sua qualificação ou a causa do pedido, exija a comprovação da renda.

Assim, para que haja a concessão do benefício da gratuidade, além da declaração, a parte deveria fazer prova do seu estado de miserabilidade, ou, apresentar documentos capazes de demonstrar sua condição de hipossuficiente.

O benefício em tela tem por escopo possibilitar que os verdadeiros necessitados possam dispor de acesso à Justiça. Assim, pobre no conceito legal é o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Mas, evidentemente, não é este o caso do Agravante.

Temos observado, com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto padrão desta Urbe, o que na prática, lastimavelmente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobres e desvalidos da sorte.

É notório que, em razão da assistência judiciária ser deliberadamente concedida tem levado à superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma consequência desse perverso “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita.

No mais, sabe-se que o pagamento das custas ao final do processo é semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, devendo restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, é o caso do recorrente, que demonstrou as despesas com a cirurgia do primogênito.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE MOMENTÂNEA DE CUSTEIO DAS CUSTAS JUDICIAIS - DEMONSTRAÇÃO CONTUNDENTE - RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO - GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais poderão ser pagas ao final, nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento. (AI 166940/2015, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).

(N.U 1011270-60.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019). (destaquei)

Diante dessas considerações,
ACOLHO o recurso de embargos de declaração
, para sanar a omissão quanto ao pedido alternativo do embargante, para que as custas processuais e taxas judiciais sejam recolhidas ao final do processo da ação principal em trâmite no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020